Tribunal: TJBA
Processo: 8070563-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070563-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
ROBSON RODRIGO COSTA AGUILAR

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-DIRETOR. RENÚNCIA ANTERIOR AOS FATOS GERADORES. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1265/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que acolheu Exceção de Pré-executividade e excluiu o agravado do polo passivo de Execução Fiscal de ICMS, reconhecendo sua ilegitimidade passiva em razão de renúncia ao cargo de Diretor em data anterior aos fatos geradores dos tributos (dezembro de 2019 a janeiro de 2021).

2 - O Estado da Bahia sustenta o não cabimento da Exceção de Pré-executividade para discussão de ilegitimidade passiva de sócio constante da CDA, invocando o Tema Repetitivo 108 do STJ, e alega insuficiência probatória para demonstrar a retirada do agravado do quadro gestor da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível a Exceção de Pré-executividade para veicular alegação de ilegitimidade passiva de sócio cujo nome consta da CDA, quando instruída com prova documental pré-constituída; e (ii) se ficou demonstrada a ilegitimidade passiva do agravado em razão de sua retirada do cargo de administração antes da ocorrência dos fatos geradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A Exceção de Pré-executividade é cabível quando a matéria versar sobre questões cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ. O Tema 108 não constitui óbice absoluto à discussão de ilegitimidade passiva em sede de exceção quando a prova for pré-constituída e inequívoca.

5 - O agravado demonstrou, por meio de carta de renúncia datada de 15/03/2019 e registrada no órgão competente (JUCESP), sua saída do quadro de administração antes dos fatos geradores do ICMS (dezembro de 2019 a janeiro de 2021), tornando dispensável qualquer dilação probatória adicional.

6 - A renúncia do administrador de sociedade anônima torna-se eficaz perante terceiros após o arquivamento no registro de comércio e publicação, nos termos do art. 151 da Lei nº 6.404/76.

7 - O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, sendo indispensável a comprovação de que o sócio agiu com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, conforme Súmula 430 e Tema 97 do STJ.

8 - Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade quando o excipiente for excluído do polo passivo da Execução Fiscal, nos termos do Tema 1265 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se dá parcial provimento, apenas para reformar o capítulo relativo ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observada a majoração decorrente do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 135, III, do CTN; art. 151 da Lei nº 6.404/76; art. 85, §§ 8º e 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 393/STJ; Súmula 430/STJ; Tema Repetitivo 97/STJ; Tema Repetitivo 108/STJ; Tema Repetitivo 962/STJ; Tema Repetitivo 1265/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8070563-28.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante o
ESTADO DA BAHIA
e agravado
ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo Interno, pelas razões adiante alinhadas.